Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 15%. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTOS MENSAIS. POSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. É tempestivo o pedido de revisão de penhora fixada sobre preventos de aposentadoria a incidir mês a mês sobre proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Embora a parte possa ter perdido o prazo de 15 dias inicialmente fixados para impugnar a penhora, o interesse recursal, diante do caráter permanente da penhora, renova-se automaticamente, não estando sujeito à preclusão. Ademais, o art. 917, § 1o, do CPC/2015, admite que a incorreção à penhora seja alegada por simples petição nos autos. Precedente: acórdão n.o 1393526 do TJDFT.
2. O CPC/2015, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que julga, respeitada sempre a essência da norma protetiva (AgInt no AREsp n. 1.408.762/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 28/6/2019). Portanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).
3. Na hipótese sob julgamento, o crédito perseguido deriva do direito de restituição do credor em relação aos valores apropriados ilicitamente pelas pessoas jurídicas devedoras.
4. Não se verifica prejuízo ao mínimo existencial na manutenção da penhora de apenas 15% de seus proventos - menos de R$ 200,00 por mês -, sobretudo considerando que o não pagamento do débito na presente modalidade - penhora sobre aposentadoria paga pelo INSS, a única modalidade que restou nos autos - favorecerá o enriquecimento ilícito do devedor.
5. Ademais, não se pode perder de vista que, a despeito do direito do devedor de ser protegido em relação ao mínimo existencial com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não lhe é permitido abusar de seu direito com o objetivo de impedir a efetivação do direito material do credor, sob pena de tirar proveito da própria torpeza, por não honrar os débitos que possui. Precedentes: Acórdãos n.o 1607512 e 1632587.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos fundamentos aqui declinados. Sem custas e sem honorários.